Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO NEGÓCIO JURIDICO. DOLO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, quando não houver a triangularização processual, revela-se cabível o julgamento de mérito do agravo de instrumento, mesmo sem a prévia intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões.

2. Quanto à probabilidade do direito da parte autora, verifica-se a verossimilhança de suas alegações, uma vez que, a partir da análise das conversas de whatsapp do autor/agravante com a 1° ré/agravada (ID n° 142612626 dos autos de origem), ficou evidenciado que o objetivo na negociação do contrato era a realização da portabilidade da obrigação inicial por outra, com parcelas reduzidas, e não de outro contrato de mútuo.

3. Uma vez que a controvérsia instaurada foi examinada em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, e que a parte agravante trouxe aos autos diversos elementos aptos a comprovar a existência de dolo sobre a natureza do negócio firmado (art. 145 CC), verifico a probabilidade do direito da parte autora.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.